Tribunal: TJDFT
Processo: 0726764-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726764-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: BRENO ALVES PEREIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO 1. Trata-se de petição de próprio punho apresentada por Breno Alves Pereira, na qual requer o relaxamento da prisão decretada no processo no 0709253-25.2025.8.07.0001, com sentença transitada em julgado em 23/6/2025. 2. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública para apresentação da defesa técnica, que juntou petição acompanhada de documentos (ID no 73714795). Na manifestação, foi informado que o requerente foi absolvido da imputação prevista na Lei no 11.343/2006, art. 33 e que o alvará de soltura já foi expedido. 3. A Procuradoria de Justiça, em parecer elaborado por José Eduardo Barbosa, Promotor de Justiça em substituição, oficia pelo não seguimento da presente petição criminal. 4. Cumpre decidir. 5. A Defensoria Pública informou que o requerente foi absolvido e o alvará de soltura já foi expedido no processo no qual pleiteou o relaxamento da prisão. Nesse cenário, evidente a perda superveniente do objeto. 6. Julgo prejudicada a petição criminal, negando-lhe seguimento (CPP, art. 659 e RITJDFT, art. 89, XIV). Brasília, DF, 9 de julho de 2025. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO